Tribunal: TJDFT
Processo: 0713568-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESPORTIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006 CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório acostado aos autos, com destaque para o depoimento judicial da testemunha policial, depoimentos extrajudiciais das testemunhas e circunstâncias de ocorrência do crime, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes nas imediações de estabelecimento esportivo.
2. Correta a incidência do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando a testemunha policial, em depoimento judicial, confirmou que o réu praticou o crime de tráfico de drogas em quadra de esportes.
3. Recurso conhecido e desprovido.